Tribunal: STF
Processo: RE 434222
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-14
Data de publicação: 2005-06-14

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
REMUNERAÇÃO: GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA COM BASE NA LEI 1.762/86, ART.
139, II, DO ESTADO DO AMAZONAS. INCONSTITUCIONALIDADE FRENTE À
CF/1967, ART. 102, § 2º. EFEITOS DO ATO: SUA MANUTENÇÃO.
I. - A lei
 inconstitucional nasce morta. Em certos casos, entretanto, os seus
efeitos devem ser mantidos, em obséquio, sobretudo, ao princípio da
boa-fé. No caso, os efeitos do ato, concedidos com base no princípio
 da boa-fé, viram-se convalidados pela CF/88.
II. - Negativa de
trânsito ao RE do Estado do Amazonas. Agravo não provido.